Tribunal: STF
Processo: Rcl 81637
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.  1.387.795-RG, TEMA 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 6.7.2025, por ABC Escola de Formação de Vigilantes Ltda. e outros, contra “o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, bem como pela Colenda Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, exarado na decisão do AIRR 49-49.2014.5.04.0831” (fls. 7-8), pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



O caso



    2. Em 13.9.2019, a Vara do Trabalho de Santiago/RS julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados por ABC Escola de Formação de Vigilantes Ltda. e redirecionou a execução promovida por Jocemar Antônio Rodrigues Faccin contra ABC Escola de Formação de Vigilantes Ltda.



    Em 26.11.2021, ante a execução frustrada, o beneficiário requereu a desconsideração da personalidade jurídica de ABC Escola de Formação de Vigilantes Ltda., postulando o redirecionamento da execução contra o patrimônio dos sócios da empresa. A Vara do Trabalho de Santiago/RS julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de ABC Escola de Formação de Vigilantes Ltda. e determinou a inclusão definitiva dos sócios Daniel Cardoso Araújo e Danessa Cardoso Araújo no polo passivo da lide.



    Os reclamantes interpuseram contra essa decisão agravo de petição, julgado nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. Sendo os agravantes pessoas naturais, tendo apresentado declarações de miserabilidade econômica, fazem jus ao benefício da justiça gratuita” (fl. 48, e-doc. 3).



    Contra essa decisão interpuseram recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, e agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que essa decisão transitou em julgado em 6.10.2022.



    3. Os reclamantes alegam que “não assiste razão da inclusão dos Reclamantes no polo passivo da reclamatória trabalhista 0000049-49.2014.5.04.0831 vez que o Sr. Jocemar nunca fora funcionário da empresa ABC Escola de Formação de Vigilantes Ltda.” (fl. 4).



    Afirmam que “as manifestações foram no sentido de suposto grupo econômico, em argumentação no curso da execução, sem os Reclamantes terem participado da fase de conhecimento sendo que, desta forma, o caso em questão encontra-se abarcado pelo Tema 1.232 do RE 1387795 com a consequente paralisação dos atos segundo já determinado pelo Ministro Dias Toffoli” (fl. 7).



    Requerem “concessão de liminar para suspender imediatamente a execução trabalhista em curso contra os Reclamantes, no processo 0000049- 49.2014.5.04.0831, até o julgamento final da presente Reclamação, vez que existente decisão da Suprema Corte no tocante a paralisação das Execuções que versam sobre inclusão de empresas que não participaram da fase de conhecimento, nos termos do Tema 1232, como ocorre no presente caso onde discute-se sobre sua legitimidade” (fl. 15).



    No mérito, pedem “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para: a) Suspender o processo frente a violação ao previsto no Tema 1232; b) Anular os atos de execução praticados pela Justiça do Trabalho contra o patrimônio dos Reclamantes” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter os reclamantes no polo passivo da execução trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que as decisões que incluíram os reclamantes no polo passivo da execução trabalhista transitaram em julgado em 6.10.2022.



    7. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula 
n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    8. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora